Tribunal: TCU
Processo: 035.382/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com as diretrizes para elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República do exercício de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre proposta de fixação de diretrizes para a apreciação das contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2021; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas pela Secretaria de Macroavaliação Governamental para elaboração do relatório sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2021, acrescidas das ações sugeridas no Voto condutor da presente deliberação; 9.2. autorizar as ações de controle que subsidiarão a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as referidas contas; e 9.3. dar ciência da presente deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo.